Tribunal: TJMT
Processo: 1006719-06.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006719-06.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA SETUVAL DE ALMEIDA - CPF: 630.361.931-20 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AFASTAMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por idosa aposentada contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e danos morais proposta em face de instituição financeira, ao argumento de inexistência de contratação válida de empréstimo consignado. A sentença reconheceu a validade do contrato eletrônico firmado por biometria facial, condenou a autora por litigância de má-fé e autorizou o levantamento do valor depositado judicialmente pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação digital de empréstimo consignado mediante biometria facial e geolocalização supre os requisitos de validade do negócio jurídico; (ii) estabelecer se houve má-fé processual na conduta da autora; (iii) determinar a destinação do valor consignado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio de tecnologia de biometria facial e geolocalização, cujo registro corresponde ao endereço residencial da autora, confirmado por diligência oficial.

4. A contratação digital mediante biometria facial constitui método idôneo de aferição da identidade do contratante, afastando a alegação de vício de vontade, inexistindo elementos nos autos que apontem para erro, dolo ou coação.

5. A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de prova mínima de vício, não prevalece frente ao conjunto probatório que atesta a manifestação válida da vontade da autora.

6. O pedido de indenização por danos morais não prospera, pois a cobrança decorre de contrato hígido e validamente celebrado, não havendo ilicitude a ensejar reparação.

7. A condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, tendo em vista a ausência de dolo ou intuito de alterar a verdade dos fatos, considerando-se a dúvida razoável da parte autora e sua conduta de consignar judicialmente o valor recebido.

8. O valor depositado judicialmente deve ser devolvido à autora, por se tratar de quantia oriunda de contrato válido, sendo incabível o levantamento pela instituição financeira à luz do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial e geolocalização constitui forma válida de manifestação de vontade, quando comprovada sua autenticidade por diligência oficial.

2. A existência de dúvida razoável quanto à contratação digital afasta a condenação por litigância de má-fé, especialmente quando a parte autora deposita judicialmente o valor recebido.

3. O valor consignado judicialmente por força de contrato válido deve ser restituído ao devedor, a fim de preservar o equilíbrio da relação contratual e evitar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maria de Fátima Setuval de Almeida
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Consignação em Pagamento c/c Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada” em face do
Banco Pan S/A
.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

315542390),

julgou improcedentes os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso i, do código de processo civil.

Condenou a parte autora à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do código de processo civil. Condenou a parte autora, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da obrigação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida nos autos.

O apelante em suas razões (ID.

315542396) alega sustenta que a sentença violou os efeitos da consignação em pagamento previstos nos artigos 539 e seguintes do CPC, pois o depósito judicial demonstra sua boa-fé e deveria suspender a mora e obstar qualquer cobrança, não tendo a sentença analisado expressamente os efeitos jurídicos da consignação.

Argumenta que houve inversão do ônus da prova apenas formalmente, sem aplicação concreta do art. 6º, VIII, do CDC, pois não foi exigida da instituição financeira prova cabal da manifestação de vontade da consumidora, sendo a alegada biometria e geolocalização dados manipuláveis que não substituem o consentimento expresso.

Alega a ausência de contrato válido e a consequente nulidade absoluta da contratação, nos termos dos artigos 104 e 166 do Código Civil, pela falta de manifestação clara da vontade da autora, citando precedentes do TJMT que reconhecem como prática abusiva a contratação sem informações claras ao consumidor.

Sustenta que os descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracterizam danos morais indenizáveis, conforme jurisprudência pacífica, destacando o impacto econômico e emocional de um desconto de R$ 360,00 mensais sobre uma renda total de R$ 1.212,00, o que evidencia violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

Por fim, argumenta que sua condenação por litigância de má-fé foi injusta e viola o art. 80 do CPC, pois jamais agiu com dolo ou fraude, tendo, ao contrário, agido com boa-fé ao consignar o valor supostamente devido e buscar proteção judicial, não podendo ser presumida má-fé de uma idosa aposentada que busca o Judiciário ao ver seu salário comprometido por descontos bancários não reconhecidos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo os efeitos liberatórios da consignação, declarando a nulidade do contrato, condenando o banco ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 e afastando a penalidade por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para novo julgamento com adequada instrução probatória à luz da correta inversão do ônus da prova.

Contrarrazões sob ID. 315542400.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação originária foi proposta pela apelante, idosa e aposentada por invalidez, alegando que o banco réu realizou transferência para sua conta corrente no valor de R$ 13.198,05 a título de empréstimo consignado que não teria contratado, gerando descontos mensais de R$ 360,00 em seu benefício previdenciário. Requereu a concessão de tutela de urgência para efetuar o depósito judicial da quantia recebida e a suspensão das cobranças, além de indenização por danos morais e materiais.

O banco réu apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação, juntando contrato de prestação de serviços com assinatura através de biometria facial. A autora impugnou a contestação e requereu a instauração de incidente de falsidade quanto à contratação apresentada. O juízo determinou a expedição de mandado de constatação para verificar se o imóvel em que a autora reside coincidia com as imagens juntadas aos autos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da exordial, entendendo que o banco réu comprovou a existência de relação jurídica entre as partes, mediante contratação realizada através de biometria facial, com captura de dados de geolocalização e apresentação de documentos pessoais.

Considerou que a biometria facial da autora foi devidamente capturada e que a geolocalização correspondia ao endereço de sua residência, conforme atestado pelo Oficial de Justiça. Condenou a autora por litigância de má-fé, por entender que houve alteração da realidade dos fatos, e autorizou o levantamento do valor depositado judicialmente pela mesma.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese de que o depósito judicial realizado demonstra boa-fé e deveria suspender a mora, mas a sentença omitiu análise sobre seus efeitos liberatórios.

Sustenta a ausência de contrato válido, por falta de manifestação clara da vontade da autora, tornando nulo o negócio jurídico. Danos morais caracterizados, diante dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar geram danos morais in re ipsa. Injusta condenação por litigância de má-fé, eis que a autora agiu com boa-fé ao consignar o valor e buscar proteção judicial, inexistindo dolo ou fraude que justifique a penalidade.

A relação jurídica delineada nos presentes autos ostenta natureza consumerista, subsumindo-se autora e réu, respectivamente, aos conceitos de consumidora e fornecedor, conforme delineado nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência da relação contratual incumbe ao credor. Tal conclusão decorre da impossibilidade lógica e jurídica de se exigir do suposto devedor a prova de um fato negativo, no caso, a inexistência de vínculo obrigacional.

O magistrado fundamentou sua decisão na constatação de que a biometria facial da autora foi devidamente capturada em seu próprio domicílio, afastando a alegação de falsidade documental, sendo irrelevantes as alegações posteriores sobre divergência de IP, utilização de documento antigo ou ausência de juntada do contrato no portal do INSS, pois tais circunstâncias não constituem óbices à validade da contratação eletrônica, especialmente quando confirmada a identidade da contratante por meio de tecnologia biométrica, caracterizando, portanto, exercício regular de direito da instituição financeira ao efetuar os descontos contratados.

No caso em apreço, a manutenção da improcedência da ação mostra-se adequada considerando que, embora a autora alegue não ter contratado o empréstimo consignado que gerou descontos em seu benefício previdenciário, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato eletrônico firmado por biometria facial, com registro de geolocalização que, após diligência por oficial de justiça, confirmou-se corresponder ao endereço residencial da demandante.

Dessa forma (ID. 315542358):

Percebe-se que a contratação do empréstimo ocorreu de forma voluntária pela parte autora, por meio do aplicativo com a posterior transferência de valores realizada por sua própria iniciativa.

Diante do acervo probatório carreado aos autos, resta inequívoca a regularidade da contratação do empréstimo consignado, uma vez que a instituição financeira apresentou contrato eletrônico firmado mediante tecnologia de biometria facial, cuja autenticidade foi corroborada pela coincidência entre a geolocalização registrada no momento da contratação e o endereço residencial da autora, fato confirmado por diligência oficial.

A captura da biometria facial da demandante, realizada em seu próprio domicílio, constitui método seguro e confiável de identificação pessoal, afastando a alegação de fraude ou ausência de consentimento. Ademais, a mera alegação de desconhecimento da contratação não se sustenta diante da robustez das evidências técnicas apresentadas, que comprovam de forma cabal a manifestação de vontade da contratante, sendo irrelevantes as alegações posteriores sobre divergências formais que não comprometem a essência do negócio jurídico validamente celebrado.

Nesse contexto, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022).

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Por conseguinte, a sentença condenou a parte autora nas penas de litigância de má-fé, com fundamento no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil, por entender que houve notória alteração da realidade dos fatos. O magistrado considerou que, embora a demandante tenha alegado na exordial a inexistência de qualquer vínculo com a instituição financeira, restou cabalmente demonstrada a relação jurídica entre as partes mediante contrato eletrônico firmado por biometria facial, cuja autenticidade foi confirmada por diligência oficial, configurando conduta processual desleal.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a condenação por litigância de má-fé foi injusta, argumentando que jamais agiu com dolo ou fraude. Defende que sua conduta foi legítima, amparada por dúvida razoável sobre a existência do contrato, tendo inclusive consignado judicialmente o valor recebido, o que demonstraria sua boa-fé.

No entanto, a litigância de má-fé não se mostra razoável no caso concreto, uma vez que a autora consignou judicialmente o valor recebido, demonstrando comportamento incompatível com a intenção de obter vantagem indevida.

Sendo a demandante pessoa idosa e considerando que a contratação do empréstimo, apesar de hígida, foi realizada de forma digital, aliada à pronta devolução do valor mediante depósito judicial, tais circunstâncias a isentam de conduta ensejadora de pena por litigância de má-fé. A busca pela tutela jurisdicional baseada em dúvida razoável sobre a contratação eletrônica não caracteriza, por si só, comportamento temerário ou desleal, devendo a condenação ser extirpada da sentença.

Do mesmo modo, uma vez que o contrato de empréstimo foi considerado legítimo, o valor depositado judicialmente pela autora a título de consignação em pagamento deve ser devolvido à parte apelante, pois representa o montante disponibilizado em razão do negócio jurídico validamente celebrado entre as partes.

A consignação judicial, embora demonstre a boa-fé da autora, não tem o condão de desfazer a contratação regularmente firmada mediante biometria facial, devendo o valor ser restituído ao devedor para preservar o equilíbrio econômico da relação contratual e evitar enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas no tocante à condenação por litigância de má-fé, afastando a penalidade imposta à parte autora com fundamento no artigo 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

DETERMINO
a devolução do valor consignado judicialmente à parte demandante, mantendo-se, no mais, a sentença de improcedência dos pedidos iniciais, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025